Tribunal: TJBA
Processo: 8041533-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041533-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO e outros (2) Advogado(s): ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR, VICENTE SANTANA SCALDAFERRI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DO STJ (AREsp nº 2496744 / BA) E DO STF (ARE 1526977) QUE POSTERIORMENTE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO COM RELAÇÃO AO PROCESSO 0539051-55.2014.8.05.0001. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8041533-16.2022.8.05.0000 que é agravante BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO E OUTROS e agravado MUNICIPIO DE SALVADOR Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.